Tribunal: STF
Processo: RE 583992
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
   ECONOMIA. RESTRIÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
   RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
   APRECIAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF.
1.      A demonstração da
   responsabilidade objetiva do Poder Público na fixação de valores
   inferiores é inviável em sede de recurso extraordinário, por
   depender de reexame de matéria fático-probatória. Súmula/STF
   279.
2.      A fixação de preços em valores abaixo da realidade é
   obstáculo ao livre exercício da atividade econômica, com
   desrespeito à livre iniciativa. Precedentes.
3.      Agravo
   regimental improvido.